Tribunal: TJDFT
Processo: 0006825-51.2011.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA EXAME DE QUESTÃO ESPECÍFICA LEVANTADA NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ANÁLISE REALIZADA COM CONCLUSÃO PELA INEXISTÊNCIA DA OMISSÃO APONTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MANTIDO O ACÓRDÃO EM QUE APRECIADOS OS EMBARGOS INFRINGENTES CÍVEIS.
1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.
2 – Examinada a controvérsia em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, com análise especificada dos argumentos que ensejaram a determinação de rejulgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, não há que se falar em vício que autorize a modificação do acórdão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, concluindo-se que a parte Embargante pretende, na realidade, a valoração dos fatos e das provas e a interpretação da norma que disciplina a matéria de maneira favorável aos seus próprios interesses, pretensão essa que refoge dos lindes da via estreita dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I do art. 1.022), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento (inciso II do art. 1.022) ou corrigir erro material (inciso III do art. 1.022).
Acórdão integrado em virtude de determinação de rejulgamento. Embargos de Declaração rejeitados.